Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-91.2015.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000924-91.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLEY ARAUJO FREITAS - CPF: 329.256.461-15 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - CPF: 015.369.171-92 (ADVOGADO), JAQUELINE ARAUJO FREITAS - CPF: 894.783.631-15 (APELANTE), PATIELLI ARAUJO FREITAS - CPF: 014.473.801-50 (APELANTE), TAMARA ARAUJO FREITAS - CPF: 013.117.641-27 (APELANTE), RAIMUNDO DE SOUSA MONTEIRO - CPF: 004.490.001-50 (APELADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JOÃO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE - CNPJ: 24.074.832/0001-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COISA JULGADA MATERIAL EM EMBAGOS DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Destarte, apesar de identidade da área, considerando que a Ação de Reintegração de Posse e os Embargos de Terceiro anteriores versam sobre pessoas diferentes, que ocuparam indevidamente a área em épocas distintas e por motivos diferentes, não há falar em coisa julgada material a obstar o prosseguimento da ação possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000924-91.2015.8.11.0102

APELANTES:
MARLEY ARAUJO FREITAS, JAQUELINE ARAUJO FREITAS, PATIELLI ARAUJO FREITAS, TAMARA ARAUJO FREITAS

APELADOS:

RAIMUNDO DE SOUSA MONTEIRO, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLEY ARAUJO FREITAS E OUTRAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000924-91.2015.8.11.0102,

ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE, representada por seu presidente, RAIMUNDO DE SOUZA MONTEIRO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, diante do reconhecimento de coisa julgada material.

Em suas razões, aduzem que “
conforme se pode ver em análise aos presentes autos, bem como aos autos dos Embargos de Terceiros de n. 0000005-93.2021.8.11.0102 (cuja cópia digital se anexa), a única semelhança entre os dois processos é a própria área rural que se pretende reintegrar, bem como, a parte autora dos processos, sendo que as partes requeridas dos dois processos são partes e pessoas diferentes, que ocuparam indevidamente a área EM ÉPOCAS DIFERENTES e, por motivos diferentes
”, não havendo falar em coisa julgada.

Afirmam que “
resta clarividente que os presentes autos, onde discute-se REINTEGRAÇÃO DE POSSE por invasão de desconhecidos (associação apelada), em muito diferente com os autos de Embargos de Terceiros, que se discutia posse com base em compra e venda e, com pessoas individualizadas, qual seja: ALCEU CAMPAGNOLO e esposa e, BRAS MÁRIO AFONSO e esposa e outros
”.

Verberam que “
tratam-se de ações distintas, visando bem jurídico lastreado em direitos distintos e contrariedade de direito também distintas, não havendo como nos autos de Embargos de Terceiros, fazer cumprimento de sentença para que se retire da área a associação apelada
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para que todos os pedidos das apelantes sejam apreciados e deferidos
”.

Contrarrazões – Id. 249471677.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
MARLEY ARAUJO FREITAS E OUTRAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000924-91.2015.8.11.0102,

ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE, representada por seu presidente, RAIMUNDO DE SOUZA MONTEIRO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, diante do reconhecimento de coisa julgada material.

Como fundamento para tanto restou anotado na sentenla que “
nos Embargos de Terceiro n. 0000005-93.2021.8.11.0102 foram discutidos os mesmos fatos que são articulados nesta demanda, motivo porque entendo que o caso é de se reconhecer a existência de coisa julgada material sobre a qual está alicerçado o pilar essencial da segurança jurídica, indispensável à estabilização das relações jurídicas
”.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Com efeito, verifica-se que os Embargos de Terceiros de n. 0000005-93.2021.8.11.0102, tendo por objeto uma área de terras de 121 has, foram propostos por MARLEY ARAUJO FREITAS e ANTONIO ALVES DE FREITAS, esposo e pai das Apelantes, contra BRAS MARIO AFONSO, ALCEU CAMPAGNOLO em virtude da aquisição do imóvel pelos Embargantes por força de contrato de compra e venda, restando demonstrado, com trânsito em julgado, que mencionada área de terras pertencia a Antônio Alves Freitas e sua esposa

e deveria voltar à sua posse, como de fato, foi feito.

Ocorre que, após a retomada da posse, a área foi invadida pela Associação Apelada, sob o pretexto de tratar-se de terras pertencentes ao INCRA destinadas à reforma agrária, o que forçou as Apelantes a ajuizarem a presente Ação de Reintegração de Posse.

Como se vê, tal qual pontuado nas razões recursais, “
a única semelhança entre os dois processos é a própria área rural que se pretende reintegrar, bem como, a parte autora dos processos, sendo que as partes requeridas dos dois processos são partes e pessoas diferentes, que ocuparam indevidamente a área EM ÉPOCAS DIFERENTES e, por motivos diferentes
”.

Ora, para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir.

Ausente a tríplice identidade no caso em tela, não há falar em coisa julgada material.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO. FATO NOVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INCONFORMISMO DA AUTORA. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade inexiste coisa julgada material.
2. Fatos novos ocorridos após a prolação da sentença no Juizado Especial. 3. Negativação indevida. 4. Cobranças indevidas com base em TOI já anulado, bem como em novo termo. 5. Não observância do critério da tríplice identidade. 6. Inocorrência de coisa julgada. 7. Anulação da sentença. 8. Provimento do recurso. (TJRJ - 0323381-29.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 21/05/2019 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024